Tribunal: STJ
Processo: 8051532-56.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2706036 - BA(2024/0272272-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SOLINDA DE SANTANA GUIMARAES
AGRAVANTE
: SONIA MARIA DA SILVA PEREIRA FILHA
AGRAVANTE
: SONILDES DOS SANTOS GOMES
AGRAVANTE
: SUELY MIRANDA SANTANA MOURA
AGRAVANTE
: SUZANE SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TAIS DA CRUZ SANTIAGO
AGRAVANTE
: TAMILES DOS SANTOS QUEIROZ
AGRAVANTE
: TAMILES OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TAMIRES GLEIANY TEIXEIRA CARLOS
AGRAVANTE
: TANIA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS CARNEIRO
AGRAVANTE
: TELMA MADALENA DUARTE DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: TELMA VALTA RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TEREZA CRISTINA SILVA DE SANTANA
AGRAVANTE
: THAIS PRISCILA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: THAIS XAVIER DOS SANTOS
AGRAVANTE
: UMBELINA PEREIRA DE JESUS
AGRAVANTE
: VALDECY LOPES DA SILVA
AGRAVANTE
: VALDINEIA NATIVIDADE DA SILVA
AGRAVANTE
: VALDIRA ROSA QUEIROZ ALCANTARA
AGRAVANTE
: VALNEIDE DE JESUS VALADAO SANTOS
AGRAVANTE
: VANDERLITO DE SOUZA FERNANDES
AGRAVANTE
: VANDETE DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: VANIA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: VANUZA LOPES DA SILVA
AGRAVANTE
: VARLENE JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DA SILVA TRAVASSOS
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VERONICA DA SILVA TRAVASSOS
AGRAVANTE
: VERONICA SOLIDADE DE QUEIROZ DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VILMA DE FATIMA SOUZA DA SILVA ALVES
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - BA048035
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: VICTOR GUTENBERG NOLLA - CE006055
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO - BA025026
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO - BA021334
Documento eletrônico VDA54904657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: aa114b33-ff4d-4b53-a7d0-8d32fefa5db7

ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
MARCELO RODRIGUES DE SIQUEIRA - DF060516
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
TEMA
N.
895
DO
STF.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário com base
nos Temas n. 339 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, argumentando,
ainda, que o Tema n. 895 do STF não deveria incidir
na hipótese, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Se a questão da violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como
matéria de natureza infraconstitucional e, portanto, se
estaria ausente a repercussão geral necessária para o
seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3.
O
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática (Tema n. 895 do STF).
Documento eletrônico VDA54904657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: aa114b33-ff4d-4b53-a7d0-8d32fefa5db7

3.4. Essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral, sendo de aplicação obrigatória,
conforme disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil.
3.5. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal,
demandaria
a
análise
de
normas
infraconstitucionais e a superação de óbices
processuais, enquadrando-se na hipótese tratada no
Tema n. 895 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: aa114b33-ff4d-4b53-a7d0-8d32fefa5db7

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706036
- BA(2024/0272272-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SOLINDA DE SANTANA GUIMARAES
AGRAVANTE
: SONIA MARIA DA SILVA PEREIRA FILHA
AGRAVANTE
: SONILDES DOS SANTOS GOMES
AGRAVANTE
: SUELY MIRANDA SANTANA MOURA
AGRAVANTE
: SUZANE SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TAIS DA CRUZ SANTIAGO
AGRAVANTE
: TAMILES DOS SANTOS QUEIROZ
AGRAVANTE
: TAMILES OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TAMIRES GLEIANY TEIXEIRA CARLOS
AGRAVANTE
: TANIA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS CARNEIRO
AGRAVANTE
: TELMA MADALENA DUARTE DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: TELMA VALTA RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TEREZA CRISTINA SILVA DE SANTANA
AGRAVANTE
: THAIS PRISCILA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: THAIS XAVIER DOS SANTOS
AGRAVANTE
: UMBELINA PEREIRA DE JESUS
AGRAVANTE
: VALDECY LOPES DA SILVA
AGRAVANTE
: VALDINEIA NATIVIDADE DA SILVA
AGRAVANTE
: VALDIRA ROSA QUEIROZ ALCANTARA
AGRAVANTE
: VALNEIDE DE JESUS VALADAO SANTOS
AGRAVANTE
: VANDERLITO DE SOUZA FERNANDES
AGRAVANTE
: VANDETE DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: VANIA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: VANUZA LOPES DA SILVA
AGRAVANTE
: VARLENE JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DA SILVA TRAVASSOS
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VERONICA DA SILVA TRAVASSOS
AGRAVANTE
: VERONICA SOLIDADE DE QUEIROZ DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VILMA DE FATIMA SOUZA DA SILVA ALVES
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - BA048035
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: VICTOR GUTENBERG NOLLA - CE006055
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO - BA025026
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO - BA021334
Documento eletrônico VDA54527488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: cb6e0303-2e42-41cb-9999-c7d6183a8530

ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
MARCELO RODRIGUES DE SIQUEIRA - DF060516
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
TEMA
N.
895
DO
STF.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário com base
nos Temas n. 339 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, argumentando,
ainda, que o Tema n. 895 do STF não deveria incidir
na hipótese, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Se a questão da violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como
matéria de natureza infraconstitucional e, portanto, se
estaria ausente a repercussão geral necessária para o
seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3.
O
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. Essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral, sendo de aplicação obrigatória,
Documento eletrônico VDA54527488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: cb6e0303-2e42-41cb-9999-c7d6183a8530

conforme disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil.
3.5. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal,
demandaria
a
análise
de
normas
infraconstitucionais e a superação de óbices
processuais, enquadrando-se na hipótese tratada no
Tema n. 895 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 676):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Os agravantes defendem a inaplicabilidade do Tema n.
ao
339/STF
caso, pois o acórdão recorrido não estaria devidamente fundamentado nos
moldes do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Afirmam que o acórdão recorrido não teria esclarecido os motivos do
indeferimento da tutela de urgência, mesmo estando preenchidos os requisitos
legais para a sua concessão.
Alegam ter demonstrado que, no recurso especial, não objetivariam o
reexame da decisão que indeferiu a tutela antecipada, mas demonstrar a
violação direta do dispositivo infraconstitucional que disciplina a matéria, o qual
teria sido violado pelo Tribunal de origem.
Aduzem ter havido ofensa ao conteúdo do mínimo do devido processo
legal e do acesso à justiça, cuja análise não dependeria do exame de normas
infraconstitucionais, o que afastaria a incidência do Tema n. 895/STF.
Sustentam que a negativa de seguimento do recurso extraordinário
inviabilizaria o exercício, pela Suprema Corte, do papel de uniformização da
interpretação das normas a partir da Constituição.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54527488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: cb6e0303-2e42-41cb-9999-c7d6183a8530

. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 607-608):
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ilidir o entendimento firmado na decisão ora agravada.
1. Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente
não foi violado, porquanto o acórdão recorrido não contém
omissão, contradição ou obscuridade. Nota-se, nesse passo,
que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
Documento eletrônico VDA54527488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: cb6e0303-2e42-41cb-9999-c7d6183a8530

oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da
conjuntura então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais
coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa
ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o
art. 1.022
direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
3a Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
4a Turma, DJe
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
e AgInt no
1a Turma, DJe de
08/09/2023;
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a
matéria posta a desate, tratou das questões apontadas como
omissas sob viés diverso daquele pretendido pela parte
agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos
de declaração.
2. Não cabimento de recurso especial contra decisão que
defere tutela provisória de urgência - Súmula 735/STF.
Ademais, a decisão agravada consignou expressamente que, na
espécie deveria incidir, por analogia, o óbice da
pois a jurisprudência dessa Corte é no
Súmula 735/STF,
sentido de ser inviável, em regra, a interposição de recurso
especial que tenha por objeto o reexame do deferimento ou
indeferimento de tutela provisória, tendo em vista sua natureza
precária e cuja reversão é possível a qualquer momento pela
instância de origem.
3. Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida,
Súmula 7/STJ,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não
são capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo
Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos da fumaça
do bom direito e do perigo da demora, não demandaria o
reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em
reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo
enunciado sumular no 7/STJ.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 642-643):
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso
art. 1.022
de embargos de declaração nas hipóteses em que haja
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado
impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte
embargante, resume-se a pedido de reanálise das suas razões
apresentadas no agravo interno, não se constituindo, portanto,
em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado, mas
mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo
interno para manter a decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, pois conforme
constou da decisão embargada o
foi claro ao concluir pela
TJ/BA
ausência dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada
e a decisão embargada consignou expressamente que não cabe
recurso especial contra decisão que indefere tutela provisória,
nos termos da Súmula 735/STF.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame
de mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou
prejudicado pela ausência de preenchimento dos pressupostos
Documento eletrônico VDA54527488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: cb6e0303-2e42-41cb-9999-c7d6183a8530

recursais e o consequente não conhecimento do agravo em
recurso especial, que impediu a abertura desta instância
superior e a produção do efeito translativo, não havendo,
portanto, que se cogitar da ocorrência de omissão sobre
nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se
valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre
o tema, intuito esse incompatível com a natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via
adequada para corrigir suposto erro de julgamento, não sendo
possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro
material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos
pressupostos de interposição dos embargos de declaração,
desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se, então, a
sua rejeição.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o Supremo
3.
Tribunal Federal já definiu que a questão relativa à possível violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional
"quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta
à Constituição Federal ou análise de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Esse entendimento foi adotado sob o regime da repercussão geral e é
de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia

dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão
à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Documento eletrônico VDA54527488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: cb6e0303-2e42-41cb-9999-c7d6183a8530

No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de normas infraconstitucionais e
da superação de óbices processuais, motivo pelo qual se aplica a conclusão do
STF no mencionado Tema n. 895.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: cb6e0303-2e42-41cb-9999-c7d6183a8530

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.706.036 / BA
Número Registro: 2024/0272272-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80012219420218050044 80515325620238050000 805153256202380500001 805153256202380500002
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOLINDA DE SANTANA GUIMARAES
AGRAVANTE : SONIA MARIA DA SILVA PEREIRA FILHA
AGRAVANTE : SONILDES DOS SANTOS GOMES
AGRAVANTE : SUELY MIRANDA SANTANA MOURA
AGRAVANTE : SUZANE SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE : TAIS DA CRUZ SANTIAGO
AGRAVANTE : TAMILES DOS SANTOS QUEIROZ
AGRAVANTE : TAMILES OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : TAMIRES GLEIANY TEIXEIRA CARLOS
AGRAVANTE : TANIA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS CARNEIRO
AGRAVANTE : TELMA MADALENA DUARTE DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : TELMA VALTA RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : TEREZA CRISTINA SILVA DE SANTANA
AGRAVANTE : THAIS PRISCILA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : THAIS XAVIER DOS SANTOS
AGRAVANTE : UMBELINA PEREIRA DE JESUS
AGRAVANTE : VALDECY LOPES DA SILVA
AGRAVANTE : VALDINEIA NATIVIDADE DA SILVA
Documento eletrônico VDA54882259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 2fa57c80-2e25-46b3-826d-970b8154fa7f

AGRAVANTE : VALDIRA ROSA QUEIROZ ALCANTARA
AGRAVANTE : VALNEIDE DE JESUS VALADAO SANTOS
AGRAVANTE : VANDERLITO DE SOUZA FERNANDES
AGRAVANTE : VANDETE DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : VANIA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : VANUZA LOPES DA SILVA
AGRAVANTE : VARLENE JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE : VERA LUCIA DA SILVA TRAVASSOS
AGRAVANTE : VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE : VERONICA DA SILVA TRAVASSOS
AGRAVANTE : VERONICA SOLIDADE DE QUEIROZ DOS SANTOS
AGRAVANTE : VILMA DE FATIMA SOUZA DA SILVA ALVES
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - BA048035
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : VICTOR GUTENBERG NOLLA - CE006055
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO - BA025026
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO - BA021334
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
MARCELO RODRIGUES DE SIQUEIRA - DF060516
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOLINDA DE SANTANA GUIMARAES
AGRAVANTE : SONIA MARIA DA SILVA PEREIRA FILHA
AGRAVANTE : SONILDES DOS SANTOS GOMES
AGRAVANTE : SUELY MIRANDA SANTANA MOURA
AGRAVANTE : SUZANE SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE : TAIS DA CRUZ SANTIAGO
AGRAVANTE : TAMILES DOS SANTOS QUEIROZ
AGRAVANTE : TAMILES OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : TAMIRES GLEIANY TEIXEIRA CARLOS
AGRAVANTE : TANIA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS CARNEIRO
AGRAVANTE : TELMA MADALENA DUARTE DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : TELMA VALTA RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : TEREZA CRISTINA SILVA DE SANTANA
Documento eletrônico VDA54882259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 2fa57c80-2e25-46b3-826d-970b8154fa7f

AGRAVANTE : THAIS PRISCILA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : THAIS XAVIER DOS SANTOS
AGRAVANTE : UMBELINA PEREIRA DE JESUS
AGRAVANTE : VALDECY LOPES DA SILVA
AGRAVANTE : VALDINEIA NATIVIDADE DA SILVA
AGRAVANTE : VALDIRA ROSA QUEIROZ ALCANTARA
AGRAVANTE : VALNEIDE DE JESUS VALADAO SANTOS
AGRAVANTE : VANDERLITO DE SOUZA FERNANDES
AGRAVANTE : VANDETE DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : VANIA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : VANUZA LOPES DA SILVA
AGRAVANTE : VARLENE JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE : VERA LUCIA DA SILVA TRAVASSOS
AGRAVANTE : VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE : VERONICA DA SILVA TRAVASSOS
AGRAVANTE : VERONICA SOLIDADE DE QUEIROZ DOS SANTOS
AGRAVANTE : VILMA DE FATIMA SOUZA DA SILVA ALVES
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - BA048035
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : VICTOR GUTENBERG NOLLA - CE006055
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO - BA025026
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO - BA021334
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
MARCELO RODRIGUES DE SIQUEIRA - DF060516
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 2fa57c80-2e25-46b3-826d-970b8154fa7f